Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCAPACIDADE DO DEVEDOR. MANTIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SUPERVENIENTE. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 700, caput, do Código de Processo Civil, ao estabelecer os requisitos da ação monitória, é expresso ao condicionar a possibilidade de propositura da ação de rito especial à exigência de capacidade do devedor. A incapacidade foi devidamente reconhecida no Juízo de origem, a partir dos comprovantes médicos juntados aos autos. Verificada a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento regular do processo sob o rito monitório, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Constatada a inadequação da via eleita, inviável a homologação judicial, nos próprios autos, de acordo celebrado entre a parte autora (credora) e a curadora do réu. Ademais, exsurge que o acordo só foi apresentado nos autos após a sentença extintiva, a despeito de sua entabulação em data pretérita.
3. Embora a necessidade da demanda tenha se originado da suposta inadimplência do devedor, fato é que a parte autora optou por via inadequada para instrumentalizar a sua pretensão, dando causa, portanto, à decisão que lhe foi desfavorável de extinção do feito sem resolução do mérito. Registre-se que, mesmo após ciente da incapacidade do réu (em decorrência de AVC), a parte autora-apelante persistiu no seu intento de julgamento de mérito. Consequentemente, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme exegese do art. 85, caput, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.